Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-03.2021.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800225-03.2021.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM NOVO

APELADO: SEI OHAZE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém Novo contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ex-Prefeito Municipal, em razão da ausência de prestação de contas dos Convênios SEDUC nº 228/2013 e nº 077/2015, destinados ao transporte escolar, no montante de R$ 418.980,00.

2.

O Juízo de origem concluiu pela inexistência de dolo específico apto a caracterizar os atos previstos nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, julgando improcedentes os pedidos sancionatórios e de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas de recursos públicos, desacompanhada de prova do dolo específico, configura ato de improbidade administrativa por lesão ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, afastando a modalidade culposa e vedando a responsabilização fundada em mera ilegalidade.
5. Nos termos do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/92, a ausência de prestação de contas somente configura improbidade quando demonstrado que o agente dispunha de condições para fazê-lo e se omitiu dolosamente com vistas a ocultar irregularidades.
6. A petição inicial não individualizou conduta dolosa específica nem apresentou elementos probatórios mínimos aptos a evidenciar a vontade livre e consciente do requerido de lesar o erário ou violar princípios administrativos, limitando-se a apontar irregularidade administrativa.
7. A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que a simples ausência ou atraso na prestação de contas, sem prova de dolo qualificado, não configura ato ímprobo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Santarém Novo, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, movida por Município de Santarém Novo em face de Sei Ohaze.

A presente demanda foi ajuizada pelo ente municipal com fundamento na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), em razão de suposta prática de ato ímprobo consistente na ausência de prestação de contas de recursos públicos oriundos dos Convênios SEDUC nº 228/2013 e nº 077/2015, firmados durante a gestão do requerido como Prefeito Municipal, no período de 2013 a 2016, cujo montante global atingiu R$ 418.980,00 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais).

A peça inicial narra que o Município de Santarém Novo, ao tentar celebrar novo convênio com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, constatou a existência de pendências relativas à ausência de prestação de contas dos valores recebidos por meio dos Convênios SEDUC nº 228/2013 e nº 077/2015, firmados durante a gestão do requerido como Prefeito Municipal, no período de 2013 a 2016, destinados ao transporte escolar nos anos de 2013 e 2015. Sustenta que, em razão da não comprovação da correta aplicação dos recursos, o Município foi inscrito em cadastros de inadimplência, ficando impedido de firmar novos ajustes com o Estado, o que comprometeu a continuidade do serviço público essencial de transporte escolar.

Ao final da exordial, requereu a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, notadamente pela ausência de prestação de contas, bem como o ressarcimento integral ao erário dos valores não comprovadamente aplicados, além das sanções previstas no art. 12 da referida lei, e a adoção de medidas que possibilitassem a regularização da situação do Município perante a SEDUC.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente nos seguintes termos:

“(...) Não se demonstrou nos autos o dolo agora específico exigido, não tocando, portanto, os atos imputados, na intenção desonesta, frustrando assim o pedido de condenação, visto que demandaria esta prova. A rigor, imputados atos de improbidade administrativa, requerem configurada a má fé em sua conduta, o que não foi o caso, pelo que inexiste na espécie, improbidade administrativa.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 c/c art. 17, §10-B, inciso I c/c art. 17, §11 da Lei n. 8.429/92 (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021).”

Inconformado com a sentença, o Município de Santarém Novo interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a sentença merece reforma, porquanto restou devidamente demonstrada a prática de ato de improbidade administrativa pelo recorrido. Aduz que, durante a gestão do apelado, foram celebrados os Convênios SEDUC nº 228/2013 e nº 077/2015, totalizando R$ 418.980,00 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais), destinados ao transporte escolar, havendo má administração dos recursos, com débitos e pendências que inviabilizaram a renovação do convênio e comprometeram a continuidade do serviço público.

Argumenta que o recorrido, na condição de gestor municipal, tinha o dever jurídico de zelar pela legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e que a ausência de prestação de contas configura, por si só, violação aos princípios administrativos e enquadramento nas hipóteses previstas nos arts. 10, caput e inciso XI, e 11, caput e inciso VI, da Lei nº 8.429/92.

Defende que houve prejuízo evidente ao erário, por se tratar de valores públicos cuja destinação específica não foi comprovada, sendo irrelevante a ausência de enriquecimento ilícito, bastando a demonstração do dolo na conduta consistente em deixar de prestar contas quando obrigado a fazê-lo. Sustenta que a conduta do apelado revela desídia e violação consciente do dever legal, enquadrando-se na hipótese de ato ímprobo por lesão ao erário e por atentado aos princípios da Administração Pública, requerendo a aplicação das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Postula, assim, a reforma integral da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, com a condenação do recorrido nas sanções legais cabíveis e no ressarcimento ao erário.

Foram apresentadas contrarrazões por Sei Ohaze, nas quais pugna pela manutenção da sentença, argumentando que, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, passou-se a exigir dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 10 e 11, da LIA, não sendo suficiente o mero dolo genérico ou a simples irregularidade administrativa.

Sustenta que não restou comprovada a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, nem a intenção de ocultar irregularidades, inexistindo demonstração de dolo específico, sendo incabível a condenação por improbidade com base em presunções ou mera ausência de prestação de contas. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, na qualidade de custos iuris, opinou pelo cumprimento de diligência, consistente na baixa dos autos ao Juízo de origem para que seja providenciada a intimação pessoal do membro do Ministério Público atuante em primeiro grau acerca da sentença, nos termos dos arts. 180 e 183, § 1º, do CPC, com a certificação do eventual transcurso
in albis
do prazo recursal em dobro, ante a ausência de intimação regular do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Município de Santarém Novo em face de Sei Ohaze, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c art. 17, §10-B, inciso I, e art. 17, §11, da Lei nº 8.429/92, ao entendimento de que não restou comprovado o dolo específico necessário à configuração dos atos de improbidade administrativa imputados ao requerido.

Inicialmente, verifica-se que a pretensão recursal do ente municipal está alicerçada na alegação de que o apelado, na condição de ex-Prefeito do Município de Santarém Novo, teria deixado de prestar contas dos recursos públicos oriundos dos Convênios SEDUC nº 228/2013 e nº 077/2015, os quais totalizaram o montante de R$ 418.980,00 (quatrocentos e dezoito mil, novecentos e oitenta reais), destinados ao custeio do transporte escolar, circunstância que teria ocasionado a inscrição do Município em cadastros de inadimplência e inviabilizado a celebração de novos convênios com a Secretaria de Estado de Educação.

Sustenta o apelante que a ausência de prestação de contas, por si só, configuraria ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, notadamente por afronta aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Defende, ainda, que a conduta do recorrido evidenciaria dolo suficiente à incidência das sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Neste sentido, a atual lei dispõe que não será configurado o ato de improbidade administrativa caso não seja verificado o dolo.
In verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no
art. 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil):
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º
A ilegalidade sem a presença de dolo
que a qualifique
não configura ato de improbidade
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Deste modo, fica configurado o ato de improbidade administrativa quando verificada a existência do elemento subjetivo na conduta do agente, consubstanciado no dolo, ou a existência de má-fé, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico ( AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

No caso em tela, a petição inicial não descreve de forma pormenorizada nenhuma conduta dolosa dos requeridos com intuito de causar prejuízo ao erário.

Conforme foi corretamente consignado na sentença recorrida, a parte autora limitou-se a reiterar alegações genéricas acerca da ausência de prestação de contas e dos prejuízos administrativos sofridos pelo ente municipal, sem apontar elementos concretos capazes de evidenciar, de forma individualizada, a vontade livre e consciente dos demandados de praticarem ato ímprobo com finalidade específica de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

A narrativa constante da inicial demonstra, quando muito, supostas irregularidades administrativas relacionadas à prestação de contas do convênio federal, porém não explicita, de maneira objetiva e individualizada, quais atos dolosos específicos teriam sido praticados pelo ex-gestor, tampouco apresenta lastro probatório mínimo apto a evidenciar a intenção deliberada de alcançar resultado ilícito.

O comportamento imputado deve se enquadrar, necessariamente, em um dos incisos do atual artigo 11 para que esteja caracterizado o ato de improbidade administrativa por violação dos princípios. Eis a atual redação:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo,
desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21 foi extinta a possibilidade de punição por ato de improbidade administrativa na modalidade culposa. A inovação trazida pela nova lei prevê a
responsabilização apenas quando houver comprovação de dolo específico, com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10º e 11, da Lei nº 8.429/92.

Cumpre destacar que o próprio art. 17, §6º, I e II, da Lei nº 8.429/92 estabelecem expressamente que:

Art. 17 (...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos
que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado
ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Portanto, a exigência legal não se satisfaz mediante alegações abstratas ou presunções genéricas de má gestão administrativa, sendo imprescindível a demonstração concreta do elemento subjetivo qualificado.

A jurisprudência atual converge no sentido de que irregularidades administrativas, má gestão ou omissões pontuais, ainda que reprováveis sob o ponto de vista ético ou funcional, não configuram, por si sós, atos de improbidade administrativa, na ausência do animus doloso.

Corroborando tal entendimento, esta Corte já decidiu em casos análogos que a ausência de prestação de contas, quando não acompanhados de prova do dolo específico, não ensejam condenação por improbidade administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jakson Douglas Ferreira Gomes e pela Associação Cultural Bagaço de Cana contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao art. 11, VI, da LIA, mas condenou os réus ao ressarcimento integral dos valores do Convênio nº 232/2007, firmado com o Estado do Pará, no valor de R$ 20.000,00, destinados à execução do projeto “Gestando Talentos”, diante da ausência de prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico e demonstração de dano ao erário, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se é cabível o ressarcimento ao erário mesmo sem a comprovação de dolo ou de irregularidade na aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo a demonstração de dolo específico para configuração de atos de improbidade administrativa, inclusive no art. 11, VI, que passou a ter rol taxativo.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), firmou entendimento de que a nova exigência de dolo aplica-se retroativamente a processos em curso, desde que não haja condenação transitada em julgado.

5. A simples ausência de prestação de contas não configura, por si só, ato de improbidade administrativa sem prova de que o agente dispunha de condições para prestá-las e omitiu-se com a intenção de ocultar irregularidades.

6. No caso concreto, não houve demonstração de dolo por parte dos apelantes nem comprovação de desvio de finalidade na execução do convênio ou de efetivo prejuízo ao erário.

7. A ausência de dolo e de dano efetivo afasta a tipificação do ato de improbidade administrativa e, por consequência, a obrigação de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802478-31.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989  TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas na condição de Chefe do Poder Executivo Municipal. 2
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que:1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art. 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000165-58.2005.8.14.0082 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

Logo, a ausência de prestação de contas, ainda que represente descumprimento de norma administrativa, não constitui por si só ato de improbidade, sendo imprescindível a prova de que o agente público agiu com dolo específico de lesar o erário ou de obter vantagem indevida, circunstância não evidenciada nos autos.

Deste modo, considerando a não comprovação da prática de ato de improbidade administrativa com conduta de dolo específico, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2026